Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705793-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Sobre o alegado no item 4 dos embargos de declaração de ID 68993799, certifique a Secretaria o ocorrido. Caso os documentos não tenham sido suprimidos (desentranhados), como alega o embargante, e sim, estejam sob sigilo, determino o levantamento do alegado sigilo, para, em seguida, ser dada vista às partes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora